Tribunal: TJES
Processo: 0000305-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000305-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000305-73.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L
ANUSIO ALVES DE OLIVEIRA
,

contra a sentença inserida no id. 10350457, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou o acusado pela prática de dois crimes de roubo, um consumado e outro tentado, ambos, qualificados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, e cometidos em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, e art. 157, §2º, II e VII, c/c artigo 14, II, n/f art. 70, todos do CP), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Inicialmente, ressalto que materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso. Tratando-se de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito do assunto.

Insurge-se a defesa contra a pena aplicada. Nessa medida, em suas razões recursais (id. 10350534), requer:

[1] o decote da majorante de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP);

[2] a fixação das penas-base aos mínimos legais;

[3] a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência;

[4] o reconhecimento da atenuante genérica denominada de “Teoria da Coculpabilidade”; e

[5] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de fevereiro de 2024, no calçadão da Praia da Guarderia, localizada na Praça dos Namorados, Enseada do Suá, Vitória/ES, o apelante, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si, o celular da vítima Jháredy Sabino Marques, bem como, no mesmo contexto, tentou subtrair o celular da vítima Ramon Honorato Ferrerez, não atingindo seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Passo, então, a analisar as teses defensivas formuladas no presente apelo.

Na primeira fase
, ao ponderar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Magistrado fixou as penas-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente a “culpabilidade”, os “antecedentes” e as “consequências do crime”.

De plano, não procede a alegação da defesa de fundamentação inidônea para o reconhecimento dos “maus antecedentes” do acusado, na medida em que devidamente apontada na sentença a condenação criminal considerada para então valorar negativamente a circunstância judicial (ação penal nº0029743-38.2010.8.08.0024, id. 10350454).

Da mesma forma, a “culpabilidade” do réu foi concretamente fundamentada, pois o delito foi perpetrado mediante o emprego de arma branca, sendo tal circunstância apta a recrudescer a pena-base, pois há outra majorante utilizada na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes).

As “consequências do crime” também foram graves, na medida em que ambas as vítimas declararam que evitam andar no local do roubo em razão do abalo sofrido.

A meu modo de ver, a análise realizada pelo Magistrado é irretocável,
o que impede a fixação da
s
pena
s
-base no
s mínimos legais
, como pretendido pela defesa.

Ressalte-se que a aplicação do patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, critério então observado pelo Magistrado, se coaduna com o entendimento deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em sua ilegalidade.

Na segunda fase
, incidem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Porém, no caso ora em apreciação, embora as duas circunstâncias sejam igualmente preponderantes,
não é possível proceder à compensação
integral
entre elas
, tendo em vista que o acusado é multirreinciente, possuindo 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado anterior à data dos ilícitos que ora se processam (ações penais nº 0030329-36.2014.8.08.0024 e nº 0030271-04.2012.8.08.0024, id. 44973273).

Aliás, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do habeas corpus nº 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento de que é possível a compensação da “
confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência
”.

Ainda, nesta etapa,
q
uanto à coculpabilidade
, esta, a meu ver, não deve incidir no caso vertente.

Como se sabe, a atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Todavia, neste feito, não foi comprovada qualquer circunstância relevante a ser considerada, não sendo a mera alegação de situação de vulnerabilidade do apelante, frente a necessidade do uso de drogas, suficiente para tanto, na medida em que a condição de dependência química não tem o condão de justificar a prática delituosa, sob pena de o crime ser visto uma solução de problemas pessoais ou sociais.

Já na terceira fase
,
quanto ao pedido de
afastamento da
causa de aumento de pena
do emprego de arma branca, sob a alegação de que o objeto fora utilizado por seu comparsa
, tenho por inviável, pois, o fato de o corréu ter sido quem segurou a arma (faca) durante toda a ação, e não o apelante, não retira deste o pleno domínio do fato, uma vez que a referida majorante, por se tratar de circunstância objetiva, incide sobre todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, tendo em vista a Teoria Monista Unitária adotada pelo Código Penal, no que diz respeito ao concurso de pessoas.

Indiscutível, portanto, a necessidade de manutenção das penas da maneira que foi concebida pelo juízo de 1º Grau, eis que dentro dos limites da proporcionalidade, bem como observou com perfeição o sistema de aplicação da pena.

Por fim, no
tocante
ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

em grau recursal
, tenho que tal pedido deve ser analisado em fase de execução, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do acusado.

Diante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000305-73.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LANUSIO ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
L
ANUSIO ALVES DE OLIVEIRA
,

contra a sentença inserida no id. 10350457, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou o acusado pela prática de dois crimes de roubo, um consumado e outro tentado, ambos, qualificados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, e cometidos em concurso formal (art. 157, §2º, II e VII, e art. 157, §2º, II e VII, c/c artigo 14, II, n/f art. 70, todos do CP), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Inicialmente, ressalto que materialidade e autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso. Tratando-se de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito do assunto.

Insurge-se a defesa contra a pena aplicada. Nessa medida, em suas razões recursais (id. 10350534), requer:

[1] o decote da majorante de arma branca (art. 157, §2º, VII, CP);

[2] a fixação das penas-base aos mínimos legais;

[3] a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência;

[4] o reconhecimento da atenuante genérica denominada de “Teoria da Coculpabilidade”; e

[5] a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 07 de fevereiro de 2024, no calçadão da Praia da Guarderia, localizada na Praça dos Namorados, Enseada do Suá, Vitória/ES, o apelante, em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si, o celular da vítima Jháredy Sabino Marques, bem como, no mesmo contexto, tentou subtrair o celular da vítima Ramon Honorato Ferrerez, não atingindo seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Passo, então, a analisar as teses defensivas formuladas no presente apelo.

Na primeira fase
, ao ponderar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o Magistrado fixou as penas-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, valorando negativamente a “culpabilidade”, os “antecedentes” e as “consequências do crime”.

De plano, não procede a alegação da defesa de fundamentação inidônea para o reconhecimento dos “maus antecedentes” do acusado, na medida em que devidamente apontada na sentença a condenação criminal considerada para então valorar negativamente a circunstância judicial (ação penal nº0029743-38.2010.8.08.0024, id. 10350454).

Da mesma forma, a “culpabilidade” do réu foi concretamente fundamentada, pois o delito foi perpetrado mediante o emprego de arma branca, sendo tal circunstância apta a recrudescer a pena-base, pois há outra majorante utilizada na terceira fase da dosimetria (concurso de agentes).

As “consequências do crime” também foram graves, na medida em que ambas as vítimas declararam que evitam andar no local do roubo em razão do abalo sofrido.

A meu modo de ver, a análise realizada pelo Magistrado é irretocável,
o que impede a fixação da
s
pena
s
-base no
s mínimos legais
, como pretendido pela defesa.

Ressalte-se que a aplicação do patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, critério então observado pelo Magistrado, se coaduna com o entendimento deste Tribunal e dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em sua ilegalidade.

Na segunda fase
, incidem a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Porém, no caso ora em apreciação, embora as duas circunstâncias sejam igualmente preponderantes,
não é possível proceder à compensação
integral
entre elas
, tendo em vista que o acusado é multirreinciente, possuindo 02 (duas) condenações criminais com trânsito em julgado anterior à data dos ilícitos que ora se processam (ações penais nº 0030329-36.2014.8.08.0024 e nº 0030271-04.2012.8.08.0024, id. 44973273).

Aliás, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do habeas corpus nº 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento de que é possível a compensação da “
confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica),
ressalvados os casos de multirreincidência
”.

Ainda, nesta etapa,
q
uanto à coculpabilidade
, esta, a meu ver, não deve incidir no caso vertente.

Como se sabe, a atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código Penal, apenas pode ser reconhecida quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente.

Todavia, neste feito, não foi comprovada qualquer circunstância relevante a ser considerada, não sendo a mera alegação de situação de vulnerabilidade do apelante, frente a necessidade do uso de drogas, suficiente para tanto, na medida em que a condição de dependência química não tem o condão de justificar a prática delituosa, sob pena de o crime ser visto uma solução de problemas pessoais ou sociais.

Já na terceira fase
,
quanto ao pedido de
afastamento da
causa de aumento de pena
do emprego de arma branca, sob a alegação de que o objeto fora utilizado por seu comparsa
, tenho por inviável, pois, o fato de o corréu ter sido quem segurou a arma (faca) durante toda a ação, e não o apelante, não retira deste o pleno domínio do fato, uma vez que a referida majorante, por se tratar de circunstância objetiva, incide sobre todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, tendo em vista a Teoria Monista Unitária adotada pelo Código Penal, no que diz respeito ao concurso de pessoas.

Indiscutível, portanto, a necessidade de manutenção das penas da maneira que foi concebida pelo juízo de 1º Grau, eis que dentro dos limites da proporcionalidade, bem como observou com perfeição o sistema de aplicação da pena.

Por fim, no
tocante
ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita

em grau recursal
, tenho que tal pedido deve ser analisado em fase de execução, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do acusado.

Diante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.